Tribunal: CARF
Processo: 19515.003309/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas com as quais o contribuinte tenha vinculação contratual são considerados como omissão de rendimentos sujeitos à tributação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003309/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCIO HOLCMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares
(Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas com as quais o contribuinte tenha
vinculação contratual são considerados como omissão de rendimentos sujeitos
à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a parcela do lançamento referente à
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003309/2005-01
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-16.097 (fl. 1.117), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Marcio Holcman, acima qualificado, foi autuado conforme Auto de Infração (AI) e
demonstrativos de f. 721 a 731, tendo sido apurados os valores de R$ 49.029.86 de
imposto, R$ 36.772,39 de multa proporcional de oficio (75%), R$ 39.905,40 de juros
moratórios calculados até 30 de novembro de 2005 e R$ 390,34 de multa isolada,
totalizando R$ 126.097,99 de crédito tributário.
O lançamento ocorreu em face de:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa
jurídica (infração n. 001);
b) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas
jurídicas (infração n. 002);
c) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas
físicas (infração n. 003);
d) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (infração n. 004), e
e) falta de recolhimento do IRPF devido a título de “Carnê-Leão”.
Segundo a descrição das infrações (f. 726 a 729), todas são relativas ao ano-calendário
2000. O enquadramento legal delas encontra-se também às f. 726 a 729. O
enquadramento legal relativo à multa proporcional e aos juros de mora encontra-se à f.
723.
Como se vê nos autos, durante todo o procedimento de fiscalização o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos. O Termo de Verificação
Fiscal (f. 706 a 720) evidencia com detalhes todo o procedimento efetuado.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu em 14 de dezembro de 2005 (Aviso de
Recebimento à f. 744).
Inconformado, o autuado apresentou impugnação em 13 de janeiro de 2006 (f. 746 a
773 - anexos às f. 774 a 1.078), firmada por procuradores (instrumento de mandato e
cópia de documentos pessoais dos procuradores às f. 774, 775 e 779). Nesta, após breve
relato dos fatos, é aduzido, em apertada síntese, que:
a) como as contas bancárias eram conjuntas, havia a necessidade de fiscalização de
todos os titulares e não somente de um deles como ocorreu;
b) houve decadência quanto ao crédito tributário dos meses de janeiro a novembro de
2000, com base no CTN, art. 150, § 4°, e art. 156, inciso VII, uma vez o contido na Lei
n. 9.430/1996, art. 42;
c) os depósitos bancários não comprovados não extrapolaram o limite estabelecido na
Lei n. 9.430/1996, art. 42, § 3°, inciso II;
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

d) o veículo BMW foi efetivamente vendido ao senhor Sílvio de Almeida Souza que foi
quem efetuou o depósito de R$ 30.001,80 na conta bancária do impugnante. Para provar
o alegado foram trazidos os documentos de f. 551 a 561;
e) parte dos depósitos é decorrente de recebimentos relativos ao exercício profissional
de ambos os titulares das contas bancárias, devendo ser descontadas as importâncias já
declaradas por eles;
Í) o valor de R$ 300,00 depositado em 30 de outubro de 2000 é proveniente da venda de
um aparelho de ar condicionado usado, conforme cópia de cheque anexado (f. 628 e
629);
g) não houve prova quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e
físicas;
h) manteve parceria comercial com as empresas STM e All América. Que depositavam
em suas contas bancárias reembolso das despesas pela compra de aparelhos celulares,
bem como a parcela relativa à comissão;
i) e inconstitucional e ilegal a utilização da taxa Selic para fins tributários.
Ao final, o autuado requer o cancelamento do Auto de Infração ou, subsidiariamente, a
exclusão dos juros calculados pela taxa Selic. Requer ainda que as notificações sejam
enviadas para o endereço do escritório dos procuradores, com cópia ao autuado.
Há o protesto por todos os meios de prova em Direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-16.097 (fl. 1.117), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo havido a divisão dos depósitos não comprovados pelo número de titulares da
conta bancária, para fins de tributação, é válido o lançamento.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O início da contagem do prazo decadencial e o primeiro dia do exercício seguinte ao
ano-calendário a que se referem os recebimentos, no caso de presunção de omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal só existe previsão para provas
documentais que devem ser apresentadas junto com a impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES LEGAIS.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos bancários
injustificados. Não serão considerados os depósitos de valores individuais inferiores a
R$ 12.000,00, desde que o montante, no ano, não ultrapasse R$ 80.000,00.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal.
Depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados como
rendimentos omitidos, podendo haver o correspondente lançamento de IRPF.
RENDIMENTOS DECLARADOS. OMISSÃO.
Os depósitos bancários não justificados caracterizam-se como omissão de rendimentos.
não se computando para redução desta os valores declarados na DIRPF.
OM1ssÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas com as quais o contribuinte tenha vinculação
contratual são considerados como omissão de rendimentos sujeitos à tributação.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento, por expressa determinação legal.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 1.136, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Em relação à Infração de Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
(i) necessidade de fiscalização de todos os co-titulares;
(ii) decadência quanto ao crédito tributário referente ao mês de maio/2005, com
base no art. 150, § 4°, do CTN;
(iii) comprovação do depósito no valor de R$ 30.001,80, referente à venda de um
veículo BMW para o Sr. Sílvio de Almeida Souza;
Em relação à Infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica sem Vínculo Empregatício
(i) não houve, por parte da fiscalização, prova quanto à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas e físicas;
(ii) manteve parceria comercial com as empresas STM e All América. Que
depositavam em suas contas bancárias reembolso das despesas pela compra de aparelhos
celulares, bem como a parcela relativa à comissão;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 758) em face da constatação, pela fiscalização, das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de
pessoa jurídica (infração n. 001);
b) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas jurídicas (infração n. 002);
c) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas físicas (infração n. 003);
d) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (infração n. 004), e
e) falta de recolhimento do IRPF devido a título de “Carnê-Leão”.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e dos
documentos apresentados pelo então Impugnante, julgou procedente em parte o lançamento
fiscal, nos seguintes termos, em síntese:
Em resumo, após todo o exposto, o lançamento é procedente no que tange às seguintes
omissões de rendimentos:
a) infração n. 002 - omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas: R$ 105.152,07;
b) infração n. 003 - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada: R$ 15.000,90;
c) total: R$ 120.152,97.
O Contribuinte, reiterando parcialmente os termos da impugnação, apresentou o
recurso voluntário de fl. 1.136, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
Em relação à Infração de Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
(i) necessidade de fiscalização de todos os co-titulares;
(ii) decadência quanto ao crédito tributário referente ao mês de maio/2005, com
base no art. 150, § 4°, do CTN;
(iii) comprovação do depósito no valor de R$ 30.001,80, referente à venda de um
veículo BMW para o Sr. Sílvio de Almeida Souza;
Em relação à Infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica sem Vínculo Empregatício
(i) não houve, por parte da fiscalização, prova quanto à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas e físicas;
(ii) manteve parceria comercial com as empresas STM e All América. Que
depositavam em suas contas bancárias reembolso das despesas pela compra de aparelhos
celulares, bem como a parcela relativa à comissão.
Passemos, então, à análise de cada um dos pontos de defesa do Recorrente.
1 - Da Infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada
1.1 - Da Decadência
Neste ponto, em relação à infração de depósitos bancários de origem não
comprovada, defende o Recorrente que, em casos de omissão de rendimentos, apurada conforme
o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para o
fisco realizar o lançamento inicia-se no mês em que ocorreu o depósito.
Neste espeque, conclui que tendo em vista que o único depósito que não teria
restado comprovado foi efetuado em maio de 2000, e que o Recorrente foi intimado do auto de
infração apenas em 14/12/2005, 0 prazo de cinco anos já havia decorrido integralmente.
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, como cediço, o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, no caso em análise, seja pela contagem do prazo previsto no art. 150,
§ 4o, seja pela regra prevista no art. 173, ambos do CTN, não há que se falar em perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário no caso concreto.
Resta, portanto, não configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise.
1.2 – Da Intimação dos Co-Titulares
Neste ponto, pugna o contribuinte em sua peça recursal pela nulidade do
lançamento, em face da não intimação da sua esposa, co-titular das contas bancárias fiscalizadas,
para prestar esclarecimentos.
Registre-se, pela sua importância que, a necessidade de intimação dos co-titulares
das contas bancárias é matéria sumulada neste Conselho, conforme se verifica pelo Enunciado de
Súmula CARF no 29 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
No caso vertente, verifica-se que as todas as contas bancárias objeto da autuação
possuem co-titulares. É o que se infere, pois, dos demonstrativos “Consolidação dos Valores
Creditados Não Comprovados” (fl. 724), “Omissão Proporcional das Contas Conjuntas” (fl. 725)
e “Total da Omissão de Rendimentos” (fl. 726).
No que tange à intimação da co-titular para prestar esclarecimentos, analisando os
termos de intimações emitidos pela fiscalização, verifica-se que estes foram destinados
unicamente para o contribuinte, ora Recorrente, inexistindo, nos autos, termo de intimação
direcionado para a co-titular.
Registre-se, pela sua importância, que a própria DRJ reconheceu a inexistência de
intimação da co-titular para prestar esclarecimentos, o que fez nos seguintes termos: de fato, não
consta informação de que tenha sido instaurada fiscalização em face da esposa do autuado.
Neste espeque, à luz da Súmula CARF no 29, impõe-se o cancelamento integral do
lançamento fiscal em relação à infração omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, restando prejudicada a análise de mérito em relação à
comprovação da origem do depósito no valor de R$ 30.001,80.
2 – Da Infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
sem Vínculo Empregatício
Com relação à infração em destaque, o Contribuinte esclarece inicialmente que
parte dos depósitos realizados nas contas bancárias do Recorrente se tinham a natureza de
reembolso de despesas, e estavam relacionados com a parceria mantida com a empresa STM
DO BRASIL LTDA. (“STM ").
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Destaca que a Fiscalização houve por bem qualificar os mencionados depósitos
como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, valendo-se do suporte
legal veiculado pelos artigos 37, 38 e 45 do RIR/99.
Salienta que a D. Autoridade Fiscal não enquadrou estes depósitos na hipótese de
presunção legal trazida pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/96; em vez disso, considerou-os como
rendimentos tributáveis auferidos pelo Recorrente e omitidos do Fisco Federal.
Ressalta que há, no entanto, diferenças de extrema relevância entre ambas as
situações: enquanto na presunção legal o ônus da prova recai sobre o contribuinte, na acusação
de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas e não submetidos à tributação e' do
Fisco o ônus de comprovar a efetiva natureza de rendimento tributável.
Neste espeque, aduz que, analisando o Termo de Verificação Fiscal, bem como o
acórdão ora combatido, em nenhum momento houve a necessária comprovação de que os
depósitos indicados corresponderiam a rendimentos tributáveis.
Por fim, mas não menos importante, o Recorrente defende que, não obstante os
argumentos acima talhados já sejam suficientes para o integral cancelamento de mais esta
parcela do auto de infração lavrado, os supostos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e físicas não passam de meros reembolsos de despesas.
A DRJ, corroborando com o entendimento perfilhado pela Fiscalização, julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo neste particular.
Pois bem!
Sobre o tema, a autoridade administrativa fiscal destacou e esclareceu que:
E) PARCERIA COMERCIAL COM STM DO BRASIL LTDA:
Através dos esclarecimentos apresentados em 13/09/2005, 04/10/2005 e 18/10/2005 0
contribuinte justificou que vários depósitos em suas contas foram efetuados a titulo de
reembolso de despesas em razão da parceria comercial firmada com a empresa STM do
Brasil Ltda (fls. 272 a 274; 482 e 483; 545 a 547).
Para tanto, o contribuinte apresentou, dentre outros, os seguintes documentos:
- Contrato de Parceria Comercial e Outras Avenças, celebrado em 03/04/2000 com a
empresa em referência, para que seus cartões de crédito fossem utilizados na compra de
aparelhos celulares (fIs.325 a 327);
- Cupons fiscais referentes a diversas compras de aparelhos celulares realizadas junto ao
hipermercado Carrefour, bem como comprovantes de pagamento realizado através de
seus cartões de crédito (fls.33l a 344; 347 a 357);
- Planilha contendo resumo das compras realizadas (fls.329);
- Diversas cópias de cheques, comprovantes de depósitos bancários e extratos bancários,
a fim de demonstrar os recursos recebidos em razão da Parceria Comercial supra
mencionada (fls. 388 a 461; 466 a 470; 578 a 626; 631 a 650; 683).
Analisando os elementos apresentados pelo contribuinte ressaltamos os seguintes
pontos:
a) As datas e os valores de cada compra efetuada com cartão de crédito, junto ao
hipermercado Carrefour, não guardam correlação com as datas e valores dos depósitos
efetuados nas contas bancárias do contribuinte;
b) O Contrato firmado estipulava em sua clausula 2”, parágrafos 1° e 2°, as condições
de como e quando deveriam ser efetuados os pagamentos, tanto do valor principal,
quando da comissão devida (fls.326) Entretanto, constatamos que estas condições não
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

guardam correlação de datas e valores com os montantes depositados nas contas
bancárias do contribuinte;
c) Com isto, não foi possível determinar qual(is) depósito(s) seria(m) referente(s) ao
reembolso recebido, conforme o alegado, bem como qual(is) parcela(s) seria(m)
corresponde(s) a comissão recebida;
d) As datas de vencimento das faturas dos cartões de crédito que continham as compras
efetuadas junto ao hipermercado Carrefour eram correspondentes aos meses de abril,
maio e junho. Entretanto constatamos que o contribuinte também recebeu recursos em
outros meses do ano, como por exemplo em janeiro e dezembro;
e) O contribuinte informou que além das operações envolvendo aparelhos celulares
novos, havia operações que envolviam aparelhos usados e que, tendo em vista a
dificuldade de adquiri-los por meio de cartões de crédito, o contribuinte os adquiria com
recursos próprios. O contribuinte não apresentou documentação hábil complementar que
demonstrasse as compras realizadas nestas condições (contratos, recibos, notas fiscais,
datas, valores, reembolso, percentual de comissão, etc). Destacamos que o Contrato
firmado estipulava especificamente a utilização dos cartões de crédito;
f) Vários dos cheques e comprovantes de depósitos apresentados pelo contribuinte não
foram emitidos pela empresa STM do Brasil Ltda, sendo cheques/depósitos de terceiros,
pessoas jurídicas e pessoas físicas, que possuíam, ou não, ligações com a empresa em
questão (sócio pessoa jurídica, empresas coligadas, outras empresas do sócio pessoa
física, irmã do sócio, clientes/fornecedores, etc). Destacamos que o Contrato foi firmado
entre o contribuinte e a empresa STM do Brasil Ltda, CNPJ 01.780.799/0010-30, e não
com os emissores destes cheques;
g) O contribuinte era sócio da empresa ARM Teleinformática Comércio, Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 00.164.363/0001-62. Analisando a cópia do Balancete de
Enceramento da empresa STM do Brasil Ltda, CNPJ 01.780.799/0001-49, a qual foi
apresentada pelo contribuinte, constatamos que a empresa ARM Teleinfonnática Ltda
constava como fornecedora da empresa STM do Brasil (conta 2102020000
“Fornecedores Diversos” - fls. 365).
Pelo exposto e tendo em vista que não foi efetivamente comprovado, através de
documentos hábeis, que o contribuinte recebera tais recursos a título de reembolso de
despesa, os valores recebidos das pessoas jurídicas constantes das cópias dos cheques,
comprovantes de depósitos bancários e extratos serão tributados como Omissão de
Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica (artigos 37, 38 e 45 do RIR/99-
Decreto 3.000 de 26/03/99). Tais recebimentos foram relacionados no Demonstrativo de
Valores Recebidos de Pessoas Jurídicas (ils. 693 a 695)
Os valores recebidos das pessoas físicas constantes das cópias dos cheques e
comprovantes de depósitos bancários, serão tributados como Omissão de Rendimentos
Tributáveis recebidos de Pessoa Física (artigos 37, 38, 45 do RJR/99-Decreto 3.000 de
26/03/99). Tais recebimentos foram relacionados no Demonstrativo de Valores
Recebidos de Pessoas Físicas (fls. 696).
A DRJ, por seu turno, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados
pelo Contribuinte (reiterados em sede de recurso voluntário), destacou e concluiu que:
A alegação do autuado quanto às omissões de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e físicas é no sentido de que, não havendo a incidência da presunção legal da
Lei n. 9.430/1996, an. 42, a presunção comum não pode, por si só, ser motivo para o
lançamento, havendo a necessidade de o auditor-fiscal provar a omissão por meio de
outros elementos.
Ocorre que a prova existe e com base nela é que foram efetuados os lançamentos
correspondentes.
(...)
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Todos os demais rendimentos foram recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, tendo
sido argumentado pelo autuado que se tratavam de reembolsos de despesas e comissões
pagas pelas empresas STM e All América em face de contrato de parceria.
Como pode ser visto no relatório constante no Termo de Verificação Fiscal cujos
excertos foram acima transcritos, não foi possível estabelecer uma correspondência
entre os valores dos créditos bancários com os dos reembolsos ou comissões, como
alegado.
De fato, tal como sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância, a
autoridade administrativa fiscal evidenciou com precisou cirúrgica os motivos e os fatos que
militam em desfavor do Contribuinte neste particular, a saber, em síntese:
a) As datas e os valores de cada compra efetuada com cartão de crédito não
guardam correlação com as datas e valores dos depósitos efetuados nas contas bancárias do
contribuinte;
b) O Contrato firmado estipulava em sua clausula 2a, parágrafos 1° e 2°, as
condições de como e quando deveriam ser efetuados os pagamentos, tanto do valor principal,
quando da comissão devida. Entretanto, constatamos que estas condições não guardam
correlação de datas e valores com os montantes depositados nas contas bancárias do contribuinte;
c) Com isto, não foi possível determinar qual(is) depósito(s) seria(m) referente(s)
ao reembolso recebido, conforme o alegado, bem como qual(is) parcela(s) seria(m)
corresponde(s) a comissão recebida;
d) As datas de vencimento das faturas dos cartões de crédito que continham as
compras efetuadas junto ao hipermercado eram correspondentes aos meses de abril, maio e
junho. Entretanto constatamos que o contribuinte também recebeu recursos em outros meses do
ano, como por exemplo em janeiro e dezembro;
e) O contribuinte informou que além das operações envolvendo aparelhos
celulares novos, havia operações que envolviam aparelhos usados e que, tendo em vista a
dificuldade de adquiri-los por meio de cartões de crédito, o contribuinte os adquiria com recursos
próprios. O contribuinte não apresentou documentação hábil complementar que demonstrasse as
compras realizadas nestas condições (contratos, recibos, notas fiscais, datas, valores, reembolso,
percentual de comissão, etc). Destacamos que o Contrato firmado estipulava especificamente a
utilização dos cartões de crédito;
f) Vários dos cheques e comprovantes de depósitos apresentados pelo contribuinte
não foram emitidos pela empresa STM do Brasil Ltda, sendo cheques/depósitos de terceiros,
pessoas jurídicas e pessoas físicas, que possuíam, ou não, ligações com a empresa em questão
(sócio pessoa jurídica, empresas coligadas, outras empresas do sócio pessoa física, irmã do sócio,
clientes/fornecedores, etc). Destacamos que o Contrato foi firmado entre o contribuinte e a
empresa STM do Brasil Ltda, CNPJ 01.780.799/0010-30, e não com os emissores destes
cheques;
g) O contribuinte era sócio da empresa ARM Teleinformática Comércio,
Importação e Exportação Ltda, CNPJ 00.164.363/0001-62. Analisando a cópia do Balancete de
Enceramento da empresa STM do Brasil Ltda, CNPJ 01.780.799/0001-49, a qual foi apresentada
pelo contribuinte, constatamos que a empresa ARM Teleinfonnática Ltda constava como
fornecedora da empresa STM do Brasil (conta 2102020000 “Fornecedores Diversos” - fls. 365).
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003309/2005-01

Registre-se, pela sua importância, que, em sede de recurso voluntário, o
Contribuinte não apresentou nenhum esclarecimento e/ou documento adicional àqueles que já
tinham sido apresentados outrora,
Neste espeque, não tendo o Recorrente logrado êxito em apresentar documentos
e/ou esclarecimentos hábeis a afastar a autuação fiscal neste particular, impõe-se a manutenção
da decisão de primeira instância neste ponto pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar integralmente o lançamento fiscal em relação à infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital